Tribunal: STF
Processo: HC 79244
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-23
Data de publicação: 2000-02-23

Ementa:
EMENTA: I. CPI: nemo tenetur se detegere: direito ao
silêncio.
Se, conforme o art. 58, § 3º, da Constituição, as
comissões parlamentares de inquérito, detêm o poder instrutório das
autoridades judiciais - e não maior que o dessas - a elas se poderão
opor os mesmos limites formais e susbstanciais oponíveis aos juízes,
dentre os quais os derivados das garantias constitucionais contra a
auto-incriminação, que tem sua manifestação mais eloqüente no
direito ao silêncio dos acusados.
Não importa que, na CPI - que tem poderes de instrução,
mas nenhum poder de processar nem de julgar - a rigor não haja
acusados: a garantia contra a auto-incriminação se estende a
qualquer indagação por autoridade pública de cuja resposta possa
advir à imputação ao declarante da prática de crime, ainda que em
procedimento e foro diversos.
Se o objeto da CPI é mais amplo do que os fatos em relação
aos quais o cidadão intimado a depor tem sido objeto de suspeitas,
do direito ao silêncio não decorre o de recusar-se de logo a depor,
mas sim o de não responder às perguntas cujas repostas entenda
possam vir a incriminá-lo: liminar deferida para que, comparecendo à
CPI, nesses termos, possa o paciente exercê-lo, sem novamente ser
preso ou ameaçado de prisão.
II. Habeas corpus prejudicado, uma vez observada a liminar
na volta do paciente à CPI e já encerrados os trabalhos dessa.